Tribunal: TJSP
Processo: 1500945-64.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado contra a Administração Pública
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação. Dano qualificado. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame
1. Apelante condenado à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 12 dias-multa, por danificar tornozeleira eletrônica, patrimônio público do Estado de São Paulo, durante saída temporária.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação. Dano qualificado. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame
1. Apelante condenado à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 12 dias-multa, por danificar tornozeleira eletrônica, patrimônio público do Estado de São Paulo, durante saída temporária.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve atipicidade da conduta por ausência de dolo na ação de danificar a tornozeleira eletrônica.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por boletim de ocorrência, depoimento testemunhal, laudo pericial e confissão espontânea.
4. O conjunto probatório confirma que o réu deliberadamente danificou a tornozeleira eletrônica, evidenciando a presença de dolo, afastando a tese de atipicidade da conduta.

IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.